Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-16.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000795-16.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ENEZITA MARIA DE LIMA

Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. MUNICÍPIO DE ARACATU. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO CELETISTA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DAS LEIS MUNICIPAIS E FEDERAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária de obrigação de fazer e pagar, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ARACATU, buscando o pagamento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n.º 116/1975, com base no vínculo celetista decorrente do exercício da função de agente comunitári
o
de saúde
.
A sentença entendeu que o benefício seria restrito a servidores estatutários. No recurso, a apelante também requereu a instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 412/2007.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal, ao se pleitear a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 412/2007 somente em sede de apelação; (
ii
) determinar se agentes comunitários de saúde vinculados ao regime celetista fazem jus ao adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal, independentemente do regime jurídico do vínculo.

III. Razões de decidir

3. A apresentação do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 412/2007 somente em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, por não ter sido debatida em primeira instância.

4. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando a parte recorrente
contrapõe-se
aos fundamentos da sentença com argumentos jurídicos concretos, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC.

5. A Emenda Constitucional n.º 51/2006, o art. 198, § 5º, da CF/88 e os
arts
. 8º e 9º, da Lei Federal n.º 11.350/2006 permitem que a legislação local estabeleça o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, sendo válida a adoção do regime celetista pelo Município de Aracatu.

6. A Lei Municipal n.º 116/1975 assegura o pagamento de adicional por tempo de serviço aos servidores com base exclusivamente na duração do vínculo funcional com o Município, sem distinção quanto ao regime jurídico.

7. O art. 9º, § 2º, da Lei Federal n.º 11.350/2006 dispõe que o tempo de serviço dos agentes comunitários será computado para fins de concessão de benefícios, independentemente da natureza do vínculo.

8. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito ao adicional por tempo de serviço a agentes comunitários de saúde celetistas, desde que cumprido o tempo de serviço exigido pela legislação local.

9. A autora comprova sua admissão
no serviço público municipal
e o exercício da função de agente comunitária de saúde, sendo devida a percepção do adicional, com pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

10. A partir de 09/12/2021, o cálculo de juros e correção monetária deve observar a Taxa Selic, conforme EC n.º 113/2021.

11. Diante da ausência de liquidez da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, com definição postergada para a fase de liquidação.

IV. Dispositivo

12. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, §§ 4º e 5º; EC n.º 51/2006; EC n.º 113/2021; CPC,
arts
. 1.010, II; 1.013, § 1º; 85, § 4º, II; Lei n.º 11.350/2006,
arts
. 8º e 9º, § 2º; Lei Municipal n.º 116/1975,
arts
. 167 e 198; Lei Municipal n.º 412/2007, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL: 0500920-49.2018.8.05.0137, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 25.04.2022; TJ-BA, APL: 8000323-31.2017.8.05.0009, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, j. 13.02.2020; TJ-BA, APL: 8000487-70.2023.8.05.0078, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000795-16.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ENEZITA MARIA DE LIMA
e como apelada
MUNICIPIO DE ARACATU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso interposto, rejeitar a preliminar arguida e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator